Tribunal: TJMT
Processo: 1038386-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038386-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILNEI CERETTA - CPF: 032.850.259-64 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ESAU SOUZA SILVA JUNIOR - CPF: 487.747.239-87 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente com a condenação do réu ao pagamento de duas notas promissórias no montante original de R$10.000,00, e também com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a apreciação dos pedidos de realização de prova pericial e da oitiva de testemunhas.

Aduz que o serviço de foto e filmagem não foi prestado pela parte contrária.

Pede a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID n. 117924087.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se que o réu é benefício da justiça gratuita e que a objeção aqui apresentada pelo credor não foi capaz de demonstrar a arguida capacidade financeira da parte contrária.

A mera arguição nesse sentido sem provas que as subsidiem não bastam para provocar a reforma de decisões judiciais (arts. 99, 100 e 373, inciso I, do CPC), razão pela qual
rejeito
a impugnação.

O apelante defende o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito sem a colheita de prova oral e sem a apreciação do pedido de realização de perícia.

Conforme orientação do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No feito em análise, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Isso porque embora o apelante de fato tenha requerido a produção de prova testemunhal e a confecção de prova pericial, ambos esses pedidos foram apreciados na interlocutória com ID no. 117924066, tendo sido o primeiro deferido e o segundo rejeitado porque o arguido excesso de cobrança, no caso, demandaria cálculos aritméticos destituídos de complexidade.

A audiência instrutória (e não de conciliação como afirmado pelo apelante) foi designada para 24/08/2021, tendo sido regularmente realizada (confira-se IDs no. 117924072 e 117924073).

Logo, não se vislumbra qualquer prejuízo processual, visto que o apelante sequer apresenta argumentos contrários a tese adotada pelo juízo de origem para considerar desnecessária a realização de perícia contábil.

Por conseguinte, apenas chegou-se a desfecho diverso do que pretendia, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO (...)
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO - CABIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não existindo sequer indício da prática de agiotagem, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando o autor sequer indica qual prova pretendia produzir e a respectiva motivação, o que conduz à conclusão de que essa providência não influenciaria na resolução da lide
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
. (N.U 1004927-90.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, DJe de 23/02/2022, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...)
CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA
– (...) RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. 2
. Ademais, extrai-se que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, mormente a realização de audiência de instrução, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela autora, ora apelante
(...)
. (N.U 1000128-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, DJe de 21/10/2021, sem grifos no original).

Por fim, embora ele defenda que o serviço não foi prestado, teve à sua disposição a oportunidade de produzir provas que ratificam essa arguição, especialmente porque em audiência de instrução indicou terceiro como responsável pela fotografia e filmagem do leilão, embora essa pessoa não tenha sido arrolada como testemunha.

Alegar e não provar, em juízo, equivale a nada dizer e meros afirmações não bastam para alterar decisões judiciais (art. 373, inciso II, do CPC).

Em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022